Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-86.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-86.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA BERTINI BUENO - CPF: 206.735.401-97 (APELADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – SALDO DEVEDOR INCORRETO E SUPERIOR AO REALMENTE DEVIDO – INJUSTIFICADA DESCONSIDERAÇÃO DE PARCELAS JÁ QUITADAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DETERMINADAS PARCELAS À FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO –
VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO. 1. É
defeso a parte inovar a tese de defesa em sede recursal, não podendo, portanto, admitir que a parte mude a discussão até então estabelecida nos autos e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo. 2.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
ao consumidor (CDC, art. 14), de modo que, demonstrada a falha na prestação do serviço bancário na operação de crédito, deve o réu responder pelos prejuízos comprovados pelo autor. 3.
Inegável é a existência de abalo
moral
ao consumidor que, para além da frustração diante do serviço bancário defeituoso, é submetido a atendimento moroso, desinteressado e desrespeitoso do réu, que, longe de ofertar atendimento minimante adequado e eficiente, apenas resiste injustificadamente a solucionar o problema. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-86.2020.8.11.0086 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1000637-86.2020.8.11.0086), ajuizada contra o apelante por TEREZINHA BERTINI BUENO, julgou o pedido procedente, para “
declarar devidamente pago o débito portado ao Banco do Brasil compreendendo os meses de fevereiro de 2018 a março de 2019; determinar que o requerido Banco Daycoval restitua à autora Terezinha Bertini Bueno a quantia já paga, a qual fora portada ao Banco do Brasil, compreendida entre os meses de fevereiro de 2018 a março de 2019, de forma simples, deduzidos os valores restituídos nas datas de 15/04/2019 e 24/04/2019,
(...)
; condenar o requerido a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso
” (cf. Id. no 61493481).

O apelante sustenta, preliminarmente, com espeque no art. 983, §3o, do CPC, a necessidade de “
conversão do julgamento em diligência, para que a parte recorrida seja obrigada juntar aos autos seus contracheques do período de fevereiro de 2018 e março de 2019 e março de 2016 a fevereiro de 2017
”, já que “
foi requerido na contestação que
(...)
apresentasse os seus contracheques de fevereiro de 2018 e março de 2019 para comprovação do estorno de pagamentos,
(enquanto que)
de março de 2016 a fevereiro de 2017 para comprovação de que não houve descontos
(relativos ao contrato objeto da lide)
nos aludidos períodos
”, permanecendo em aberto as parcelas do empréstimo referentes a esse período, “
todavia, a recorrida não juntou esses extratos, os quais certamente esclareceriam o julgador sobre a necessidade de improcedência da ação
”.

Afirma a validade e regularidade da celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, salientando que “
o comprovante que acompanhou a defesa
(TED registrado no SPB)
é suficiente e idôneo para demonstrar que esta Instituição Financeira cumpriu o que foi pactuado com a recorrida
”, e também da portabilidade de crédito, realizada a pedido da própria autora, para o Banco do Brasil, ressaltando que “
houve a portabilidade das parcelas de número 27 a número 96 ao Banco do Brasil, totalizando 57 parcelas,
(...) (os quais)
estão corretos, uma vez que a recorrida encontrava-se em atraso
”, pois, como mostram “
os demonstrativos anexos
(...)
não houve descontos entre Março/2016 a Fevereiro/2017 – período que curiosamente a recorrida não juntou seus contracheques –, além disso, a parcela 5a, por exemplo, com vencimento em 15/04/2016 somente foi quitada em 15/02/2017, uma vez que a autora não possuía margem no período para descontos
”, e, nesse sentido, assevera que, “
se a parte recorrida juntar aos autos seu contracheque de todo o período desde o início do contrato, verificaremos, de forma inequívoca, que, no período de Março/2016 a Fevereiro/2017, a parte recorrida perdeu sua margem ou ocorreram outros descontos obrigatórios que fizeram com que o Daycoval estivesse de fora da folha de pagamento
”
.

Alega que “
não há nem indícios de provas
(de dano moral indenizável)
, muito pelo contrário, o que vemos são alegações genéricas elaboradas pela parte recorrida. Ora, a simples situação narrada não configura ou enseja danos morais
(...),
tratam-se, pois, de meras alegações que visam maximizar dano verdadeiramente inexistente
”; de todo modo, caso mantida a condenação, diz que deve ser reduzido o valor indenizatório para que corresponda ao efetivo prejuízo havido no caso, eis que o arbitrado na sentença é excessivo e complemente irrazoável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada a devida improcedência ao pedido autoral, ou, ao menos, excluída a condenação indenizatória por danos morais ou, em ultima instância, reduzido o valor da indenização (cf. Id. no 61493483).

A apelada ofertou contrarrazões de Id. no 61493489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira entorno da definição de qual seria o saldo devedor residual correto a ser observado na operação de portabilidade de crédito, referente ao contrato de empréstimo consignado (CCB no 25- 3936824/15) celebrado entre os ora litigantes, efetuado entre o réu/apelante Banco Daycoval e o Banco do Brasil; delimitado o foco da discussão dos autos, considerando que o quadro controvertido foi muito bem sintetizado na sentença, reporto-me aos seus termos à adequada ambientação da controvérsia recursal:

“Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Materiais e Morais proposta por Terezinha Bertini Bueno em desfavor de Banco Daycoval S.A; dessume-se dos autos, em síntese, que, segundo a autora, esta possuía dois empréstimos consignados com o Banco requerido, quando decidiu refinanciar os valores e unificar os contratos, gerando novo contrato, sob n. 25- 3936824/15, o qual teria um total de 96 parcelas.

Aduz que, na iminência de se aposentar, solicitou ao requerido que fizesse a portabilidade do crédito para o Banco do Brasil, onde possui conta física e é cliente há anos. Relata que, na data de 25/02/2019, o requerido propôs ao Banco do Brasil a portabilidade do crédito consignado no valor de R$ 88.200,00, restando um prazo de 59 meses para quitação, mas que tal proposta fora recusada pelo Banco/aderente.

Narra que o requerido fez nova proposta, aumentando o valor para R$ 125.053,93, remanescendo um total de 57 parcelas, a qual fora aceita pelo Banco do Brasil, e sustenta que, após a efetivação da portabilidade, notou que os valores cobrados pelo requerido estavam muito além do valor realmente devido.

Expõe que procurou o PROCON e foi orientada a fazer uma reclamação no sítio eletrônico consumidor.gov.br e que, em resposta, o Requerido afirmou que, até o momento da portabilidade, a Autora havia feito apenas 27 pagamentos de 96 e que restavam 70 parcelas, cujo valor final foi repassado ao Banco do Brasil na quantia de R$ 125.053,93, bem como que enviou uma planilha com as parcelas inadimplidas constando em aberto os meses de fevereiro/2018 a março/2019, ou seja, 14 parcelas.

Afirma que, no entanto, os aludidos meses foram devidamente quitados, pois foram descontados dos seus vencimentos e que a parcela n. 56 foi devidamente paga, apesar de também ter sido repassada ao Banco do Brasil.

Declara, por fim, que há uma diferença de R$ 36.022,00 entre o valor repassado ao Banco do Brasil e o que realmente entende devido, e, nesse contexto, pretende (...) a declaração de inexistência do débito referente às parcelas do consignado dos meses compreendidos entre fevereiro de 2018 a março de 2019, além da condenação do Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 36.022,00 e mais indenização por danos morais.

(...)

O Requerido contestou a ação ao id. n. 38663636 argumentando que houve a regular contratação do empréstimo consignado, a confirmação da portabilidade via telefone e que na sua efetivação o único saldo devedor informado foi o de R$ 125.053,93 referente às parcelas 27 a 96, sem qualquer prova de pagamentos posteriores; ainda, que o referido contrato estava em atraso 369 dias.

Alegou que a Autora fora ressarcida da quantia de R$ 2.573,00 referente aos descontos na folha de fevereiro de 2018 e na de março de 2019, nas datas de 15/04/2019 e 24/04/2019, respectivamente. Por fim, faz pedido subsidiário de compensação e resiste aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A Impugnação à Contestação é vista no id. n. 38903078.”

O MM. Juiz, ao apreciar a questão controvertida, entendeu que a prova documental trazida aos autos confirma a queixa autoral de que, ao fazer a portabilidade do crédito, o Banco Daycoval injusta e inadvertidamente ignorou o pagamento de 14 parcelas do contrato, e, assim, portou ao Banco do Brasil saldo superior ao realmente devido pela autora, o que, por óbvio, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e, portanto, dever de indenizar; é a suma do que se extrai do seguinte trecho da sentença:

“(...), da análise acurada dos documentos dos autos, denoto que, de fato, o requerido portou o crédito da requerente para o Banco do Brasil, incluindo as parcelas 27 a 40, pois o documento de id. n. 3072066, produzido pelo próprio requerido, faz prova inconteste de que as tais parcelas foram incluídas na portabilidade. Por seu turno, a autora comprova que estas mesmas parcelas foram devidamente descontadas de sua remuneração, conforme comprovantes de rendimentos acostados ao id. n. 30720664.

(...)

Em sede de defesa, o Requerido sustenta apenas a regularidade da contratação do consignado e de sua portabilidade, aduzindo que a autora estava em atraso com os pagamentos das parcelas por 369 dias. Entretanto, não há nos autos qualquer conteúdo probante das suposta impontualidade da requerente, o que torna esta alegação desprovida de veridicidade, principalmente por se tratar de empréstimo com desconto em folha de pagamento.

Por outro lado, o requerido comprova a restituição de duas quantias de R$ 2.573,00 cada uma, nas datas de 15/04/2019 e 24/04/2019, por meio dos comprovantes de DOC de id. n. 38664544 e n. 38664545, não tendo aparte autora impugnado tais restituições. Registro que caberia à parte Autora comprovar o não recebimento das mencionadas quantias por meio de apresentação de simples extrato bancário, o que, no caso, não ocorreu.

(...)

Evidenciando-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se fidedignos, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço bancário, na medida em que o Requerido transferiu a outra instituição financeira o financiamento contratado pela parte autora acrescido de 14 parcelas que já estavam quitadas, o que além de configurar cobrança indevida, avolumou o valor final do consignado, tornando necessário que o Requerido restituía à Requerente a quantia paga, a qual fora portada ao Banco do Brasil, compreendida entre os meses de fevereiro de 2018 a março de 2019, na forma simples, consoante item ‘e’ dos pedidos da exordial, com a devida dedução dos valores já restituídos.”

Com efeito, é irretocável a conclusão sentencial.

Não há dissenso entre as partes quanto à existência e características do empréstimo consignado formalizado em 22.10.2015, no valor de R$ 101.673,74, a ser pago em 96 parcelas de R$ 2.827,75 (cf. CCB no 25-3936824/15 vinculada ao Id. no 61493467), tampouco acerca da existência e validade da portabilidade do crédito relativo a esse negócio em 19.03.2019 (cf. Id. no 61493472), remanescendo como ponto controvertido apenas o número de parcelas que já haviam sido quitadas até a data da efetivação da portabilidade.

A autora afirmou que, considerando todos os descontos feitos mensalmente em sua folha de pagamento após a celebração do contrato (novembro de 2015 até março de 2019), no momento da portabilidade (março de 2019), já havia pagado 41 das 96 parcelas contratadas (cf. Id. no 61489479), o que, porém, não bateu com as contas e a portabilidade feita pelo réu Banco Daycoval, este que, por sua vez, em contestação, defendeu-se dizendo que, na verdade, apenas 27 das 96 parcelas haviam sido adimplidas, pois, segundo alegou, “
o referido contrato estava em atraso 369 dias
” (cf. Id. no 61493465).

Ocorre que, além de não ser respaldada por nenhuma prova, a alegação de que o pagamento do contrato contava com “
atraso 369 dias
” contrasta diretamente com o que se vê dos holerites trazidos aos autos pela autora, os quais mostram que, no último ano, mês a mês, foi deduzido em folha de pagamento as parcelas do empréstimo (cf. Id. no 61489489 - holerites de maio/2018 a março/2019), não tendo sido explicado ou especificado pelo réu Banco Daycoval a origem ou em que consistia o alegado “
atraso
”, ao menos não no momento oportuno, isto é, em sede de contestação (CPC, art. 336), eis que, somente agora, em grau recursal, é que surgiu a tese de que não teria ocorrido desconto das parcelas durante março de 2016 a fevereiro de 2017 porque, supostamente, naquele período, a autora “
perdeu sua margem ou ocorreram outros descontos obrigatórios que fizeram com que o Daycoval estivesse de fora da folha de pagamento
”, o que se cuida de inegável e inaceitável inovação recursal, que, portanto, sequer merece ser conhecida neste momento, afinal, é defeso a parte inovar a tese de defesa em sede recursal, acrescentando questão/discussão até então inédita na lide, atentando, assim, contra o princípio da eventualidade, estabilização do processo, contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

Registra-se, nesse ponto, que, diferente do que é dito nas razões recursais, não consta dos autos qualquer requerimento do réu/apelante de exibição dos holerites da autora dos meses de março de 2016 a fevereiro de 2017, de modo que, além de se tratar de inovação recursal, a preliminar de “
conversão do julgamento em diligência
” está assentada em base argumentativa flagrantemente mendaz; acrescento, ademais, que, uma vez que a sentença reconheceu a existência e legitimidade das duas
restituições do valor de R$ 2.573,00, é completamente
despicienda a pretensão de que seja juntado aos autos o holerite de fevereiro de 2018 (março de 2019 já se encontra vinculada ao Id; no 61489489 - pág. 13), afinal, sequer subsiste controvérsia em torno desse ponto.

Portanto, embora o réu/apelante Banco Daycoval insista na regularidade da operação de portabilidade de crédito, a verdade é que as suas assertivas são despidas de qualquer sustentáculo probatório, ao contrário, são infirmadas pelos elementos de prova presentes nos autos, sendo, pois, repito, irretocável à conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço bancário e, diante da responsabilidade objeto do réu (CDC, art. 14), quanto ao dever de indenizar, inclusive no que diz respeito aos danos morais experimentados pela autora, os quais não se pode admitir que se restringiram ao
mero

aborrecimento
por simples falha na prestação do serviço, mormente diante da injustificável resistência do Banco/réu em resolver o problema.

Quanto aos danos morais, o mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço realmente não configura circunstância que, por si só, ultrapasse o limiar do mero aborrecimento e/ou frustração, não sendo, portanto, causa geradora de dano moral indenizável, sobretudo porque, conquanto não seja desejável numa relação de consumo, é fato comum, previsível, e até mesmo tolerável, todavia, desde que o fornecedor de produto/serviço atenda com presteza à reclamação do consumidor, e, diligenciando de forma cordial e efetiva (e não apenas simbólica) para constatar a existência do problema e/ou defeito, oferte resposta ou solução justa e, principalmente, rápida; do contrário, não se pode jamais tolerar a conduta do fornecedor que, além de não ter cumprido o contratado, comporta-se de modo omisso e indiferente, deixando de solucionar o problema. E, assim, além da frustração de receber serviço defeituoso, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva do fornecedor.

A situação vista nos autos bem reflete a hipótese em que, mesmo diante de justa reclamação da consumidora, o réu preferiu ficar negando a existência do erro e, assim, protelar perniciosamente a solução do problema, tanto é que, para ser ouvida, a consumidora teve que acionar o Poder Judiciário, esperando até o presente momento para ver reconhecido o seu direito.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos à autora se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso da ré para com a consumidora ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Já sobre o valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O réu Banco Daycoval nada diz de concreto sobre as particularidades do caso, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo a redução do
quantum
indenizatório, sobretudo porque a indenização em
R$ 10.000,00
se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para situações envolvendo falhas nos serviços bancários por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021